Tribunal: TJPA
Processo: 0001274-97.2009.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001274-97.2009.8.14.0040

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JOSE DA ROCHA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NORMAS DO CDC APLICÁVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FATO DO SERVIÇO FUNDADA NA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. PREJUÍZOS EVIDENCIADOS. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL
IN CASU
. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART. 373, II, DO CPC. ART. 14 DO CDC. DANO MATERIAL. IDENTIFICADO. MANUTENÇÃO
IN TOTUM
DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
movida por
JOSÉ DA ROCHA LIMA
, julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 1604210 - Pág. 1/2):

“Quanto à preliminar de carência da ação, entendo que não merece a mesma guarida, vez que além dos prejuízos sofridos pelo Requerente em relação aos equipamentos danificados com a interrupção de energia elétrica, o Requerente ainda pugna pela indenização sofridos na plantação de alface.

Não acolho, portanto, a preliminar suscitada, e passo ao exame de mérito.

Em se tratando de relação de consumo, cabível é a inversão do ônus da prova, visto presente o requisitos para tanto, mormente a hipossuficiência da Empresa Requerente, esta entendida como ausência de conhecimentos técnicos quanto ao sistema de funcionamento da Empresa Requerida.

Ademais, a Empresa Requerida se descuidou em não acostar, à sua resposta, qualquer documento que pudesse afastar sua responsabilidade quanto à interrupção do fornecimento de energia elétrica do Requerente, a qual ocasionou nas avarias dos equipamentos e na plantação de alface, respectivamente.

Quanto aos danos materiais relacionados aos equipamentos danificados, a Empresa Requerida acostou documentos que comprovaram o pagamento deles em sede extrajudicial.

Com relação à plantação de alface, a Empresa Requerida não trouxe nenhuma prova capaz de afastar o nexo entre a interrupção de energia elétrica e a perda da plantação de alface, objeto do laudo técnico de fl. 14.

Assim, sem maiores delongas, o caso é de acolhimento parcial do pedido do Requerente.

Ressalto, por oportuno, que o Requerente não trouxe aos autos documento que atestasse o valor em pecúnia dos prejuízos suportados com a perda de 7.000 (sete mil) pés de alface hidropônica, o que deverá ser mensurado em sede de liquidação de sentença.

Quanto ao pedido da Requerida de condenação do Requerente em má-fé, entendo que a mesma não ocorreu na espécie, visto que o pedido do mesmo mereceu parcial procedência.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo o processo com resolução de mérito, para condenar a Empresa Requerida a ressarcir, tão somente, os prejuízos materiais referente à perda de 7.000 (sete mil) pés de alface hidropônica, cujo valor será objeto de liquidação de sentença.

Condeno, ainda, a Empresa Requerida em custas e nos honorários sucumbenciais, estes os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa ex vi § 2º do art. 85 do CPC.”.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (Num. 1604214 - Pág. 1 /6), aduzindo em síntese, que a sentença deveria ser reformada para a total improcedência da ação, tendo em vista a alegada inexistência de vício na prestação do serviço.

Ademais, pontua haver ausência de provas do dano material em razão de alegada interrupção de energia elétrica. Portanto, requer o provimento recursal, a fim de que seja reformada a sentença de parcial procedência, afastando-se a condenação da concessionária de energia.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou Contrarrazões, (Num. 1604265 - Pág. 1/10), postulando pelo total improvimento recursal, para que seja mantida
in totum
a sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal, no alegado desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando concessionária de energia elétrica à indenização por danos materiais, relativos a 7.000 pés de alface hidropônico.

Pois bem.

Sendo a relação de consumo, é aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da parte autora. Logo, cabia a empresa ré demonstrar que não houve os prejuízos alegados em virtude da interrupção no fornecimento de energia elétrica, o que não ocorreu
in casu
.

Deste modo, assim como o juízo
a quo,
entendo que o réu não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, portanto, não se desincumbiu do ônus probatório disposto no art. 373, II do CPC. Sendo assim, mostra-se evidente o cabimento da indenização pelos danos alegados pela parte autora.

Isso porque, como frisou o juízo
a quo
, a requerida não acostou aos autos qualquer documento que afastasse a sua responsabilidade quanto à interrupção do fornecimento de energia elétrica do requerente, que causou a perda de sua produção agrícola, de 7.000 pés de alface hidropônico.

Ademais, o autor juntou aos autos, em exordial, documentos que comprovam os valores dos prejuízos por ele sofridos (Num. 1604197 - Pág. 10/19). Destarte, evidente o dever de indenizar da empresa ré.

Como dito, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, inserindo-se no contexto do artigo 3º, § 2º, da Lei nº. 8.078/90, tendo o autor como destinatário final e consumidor.

A responsabilidade da ré, como prestadora de serviços, é objetiva e só elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, caput e § 3º daquele regramento), sendo ônus do réu a produção de provas nesse sentido, em razão da regra de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). Todavia, essa prova a empresa ré não produziu.

Vislumbra-se, nesse contexto, a inequívoca falha na prestação dos serviços a acarretar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, ora recorrente.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AMPLA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
QUEIMA DE APARELHO DE TELEVISÃO OCASIONADA POR OSCILAÇÃO E QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA A VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE DESICUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO DA CONSUMIDORA. ART. 373, II, DO CPC/2015.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. ARTIGOS 14 E 22 DO CDC.
SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 724,00 POR DANOS MATERIAIS, ALÉM DE R$ 10.000,00 POR DANOS MORAIS. VERBA INDENIZATÓRIA QUE MERECE REDUÇÃO PARA R$ 5.000,00, TENDO EM VISTA AS VICISSITUDES DO CASO CONCRETO E A MÉDIA ARBITRADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00028011120218190045, Relator: Des(a). MYRIAM MEDEIROS DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 23/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022).

RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – ENERGIA ELÉTRICA –
Queima de aparelho elétrico da autora ocasionada por oscilação ou sobrecarga na rede elétrica decorrente de descarga elétrica atmosférica (queda de raios)
– Previsibilidade de ocorrência de oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica durante tempestades e, consequentemente, de danos aos equipamentos ligados à rede - Risco inerente à própria atividade desenvolvida pela concessionária (fortuito interno) -
Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço reconhecida (arts. 14 e 22 do CDC) – Inexistência de falha ou defeito no sistema de segurança da rede elétrica bem como no serviço de fornecimento de energia elétrica não comprovada pela concessionária – Ressarcimento do dano emergente devido pelo valor desembolsado pela autora para o conserto do aparelho danificado – Procedência mantida
– Recurso improvido. (TJ-SP 10076943320168260037 SP 1007694-33.2016.8.26.0037, Relator: Correia Lima, Data de Julgamento: 19/02/2018, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2018)

Como a responsabilidade decorrente de danos causados no âmbito das relações de consumo deve ser aferida objetivamente, conforme preceitua o § 2º do art. 3º c/c art. 14 da referida lei, o fornecedor do produto ou serviço responde, independentemente de existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de serviços (art. 5º, X, CF c/c art. 14, CDC e arts. 186 e 927, CC).

A responsabilidade objetiva por fato do serviço é fundada na Teoria do Risco do Empreendimento. Destarte, sendo o elemento culpa irrelevante para a configuração do dever de indenizar, a sua responsabilidade decorre do simples fato de fornecer o produto ou serviço, respondendo ele pela qualidade e segurança, correndo o risco do empreendimento por sua conta.

A apelante é pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviços públicos, e responde objetivamente pelos danos que os seus prepostos, nesta condição, causarem a terceiros, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição da República.

Igualmente, o art.25 da Lei nº 8.987/95, que regulamenta o regime de concessão e de permissão da prestação de serviços públicos, prescreve que a concessionária responderá pelos prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros.

Ela também anuncia que as permissionárias e concessionárias de serviço público devem assegurar o serviço adequado aos usuários, no art. 6º. Na sequência, define como adequado o serviço que "
satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas
." (art. 6º, § 1º).

Cita-se o que dispõe o parágrafo único, do art. 927, do Diploma Civil:

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outrem.

Nesta esteira, tem-se que a responsabilização da parte ré, ora recorrente, rege-se pela norma contida no art. 14, do CPC, que enuncia:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Acerca do ônus da prova, dispõe o artigo 373, II, do CPC:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sendo assim, conforme comprovado nos autos (Num. 1604197 - Pág. 13/21), os danos materiais suportados pelo consumidor se deram em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, causando-lhe prejuízos consubstanciados na perda de 7.000 pés de alface hidropônica, razão pela qual descabe qualquer reparo na sentença, por escorreita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela parte ré, mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação alhures.

Em razão do improvimento recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte autora à importância de 20% do proveito econômico.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/04/2024